Tribunal: TJBA
Processo: 0003769-23.2006.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003769-23.2006.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS. SERVIÇOS PRESTADOS SEM EMPENHO. RESCISÃO UNILATERAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Simões Filho contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MRM Construtora Ltda., condenando o ente público ao pagamento de R$ 360.402,06, por serviços de engenharia prestados e não pagos. A sentença também determinou a aplicação da SELIC como índice de correção monetária e juros, e repartição proporcional das custas e honorários.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível o pagamento por serviços de engenharia prestados sem o prévio empenho da despesa; e (ii) saber se a rescisão contratual unilateral promovida pelo Município, sem processo administrativo prévio, é válida.
III. Razões de decidir
A prova documental confirma a prestação dos serviços, inclusive a entrega da medição nº 03, sem impugnação eficaz do Município.
A rescisão contratual operou-se sem instauração de regular processo administrativo, violando os arts. 78 e 79 da Lei nº 8.666/1993 e o art. 5º, LV, da CF/1988.
Incide a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC/2015, art. 373, § 1º), impondo ao Município o dever de comprovar a não execução dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
A jurisprudência do STJ admite a exigibilidade de pagamento por serviços prestados mesmo sem prévio empenho, quando a ausência se dá por culpa da Administração, sob pena de enriquecimento ilícito.
A sentença merece reforma de ofício quanto à incidência dos consectários legais, aplicando-se o INPC e os juros de mora da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício quanto aos consectários legais.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.666/1993, arts. 78, XII, e 79, I e § 2º; CPC/2015, art. 373, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2104345/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2022, DJe 11.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003769-23.2006.8.05.0250
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como apelada MRM CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)